Tribunal: TJDFT
Processo: 0725811-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. INFOJUD. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIA – DOI. SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RAZOABILIDADE E UTILIDADE. DEVER DO EXEQUENTE. MEIOS NECESSÁRIOS PARA A SATISFAÇÃO DO SEU CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A execução se realiza em interesse do credor, segundo prevê o art. 797 do CPC, sendo a satisfação do crédito um direito legítimo à tutela da prestação jurisdicional. 1.1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 1.2. Com base no princípio da cooperação, expresso no art. 6o do CPC, direciona-se às partes e ao magistrado, mas não transfere ao Poder Judiciário a titularidade da iniciativa nem sobre os custos das diligências na busca de bens para a satisfação de seu crédito.

2. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em execução de título extrajudicial.

3. A pesquisa para acesso à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é inútil quando precedida de infrutífera busca pelo INFOJUD. 3.1. Além disto, por ser possível que o credor diligencie extrajudicial na busca de imóveis em nome do devedor, não se mostra razoável sua realização judicialmente, principalmente porque recente pesquisa pelo INFOJUD indicou que o agravado não apresentou declaração de imposto de renda nos 2 últimos exercícios.

4. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que visa auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes indicando onde os clientes de instituições financeiras possuem contas de depósito à vista, de poupança ou a prazo, entre outros. 4.1. Além de ser medida subsidiária, o CCS e o Sistema SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, com a diferença que tão somente este último identifica valores e promove o bloqueio dos ativos encontrados. 4.2. Assim, eventual consulta ao sistema CCS não propiciará qualquer proveito econômico e resultará em simples repetição das informações já obtidas.

5. Recurso conhecido e desprovido.